Tribunal: TJSP
Processo: 2130010-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel de propriedade do executado – Pretensão do devedor de desconstituir a penhora – Decisão que rejeita embargos de declaração – Insurgência do executado – Descabimento – Alegação de que deferimento de nova penhora, sem intimação prévia do devedor, acarreta "decisão surpresa" – Inocorrência – Meio inadequado para insurgência contra eventuais contrições havidas

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel de propriedade do executado – Pretensão do devedor de desconstituir a penhora – Decisão que rejeita embargos de declaração – Insurgência do executado – Descabimento – Alegação de que deferimento de nova penhora, sem intimação prévia do devedor, acarreta "decisão surpresa" – Inocorrência – Meio inadequado para insurgência contra eventuais contrições havidas na execução – Pretensão de reconhecimento de excesso de execução e de penhora – Descabimento – Além de o recurso de embargos de declaração não ser o meio processual adequado para alegação de excesso de execução ou de penhora, não se demonstrou o excesso alegado – Pleito de substituição de bem oferecido à penhora já apreciado por este E. TJSP – Preclusão – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2130010-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES, é agravado
IMOBILI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Na parte conhecida, negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
Voto no 27.274
Agravo de Instrumento no 2130010-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
Agravante: Sérgio da Silva Bezerra de Menezes
Agravado: Imobili Empreendimentos e Participações Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Cesar Augusto Vieira Macedo
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel de
propriedade do executado – Pretensão do devedor de
desconstituir a penhora – Decisão que rejeita embargos de
declaração – Insurgência do executado – Descabimento –
Alegação de que deferimento de nova penhora, sem
intimação prévia do devedor, acarreta “decisão surpresa” –
Inocorrência – Meio inadequado para insurgência contra
eventuais contrições havidas na execução – Pretensão de
reconhecimento de excesso de execução e de penhora –
Descabimento – Além de o recurso de embargos de
declaração não ser o meio processual adequado para
alegação de excesso de execução ou de penhora, não se
demonstrou o excesso alegado – Pleito de substituição de
bem oferecido à penhora já apreciado por este E. TJSP –
Preclusão
–
Decisão mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DAYCOVAL
S/A contra PHARMASCIENCE LABORATÓRIOS LTDA e SERGIO DA
SILVA BEZERRA DE MENEZES, rejeitou embargos de declaração opostos
pelo executado SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES contra
decisão que deferiu a penhora dos imóveis matriculados sob os números
76.552 no 8o CRI de São Paulo - SP e 102.545 do 15o CRI de São Paulo -
SP (fls. 52/53).
Recorre o executado SERGIO DA SILVA BEZERRA DE
MENEZES. Alega ter havido decisão surpresa e violação ao princípio do
contraditório ao se deferir novas penhoras de imóveis supostamente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
propriedade, sem prévia intimação. Sustenta caracterizado excesso de
penhora. Assevera que o imóvel de matrícula no 102.545 não é de sua
propriedade. Sustenta que o exequente requereu a penhora de diversos
bens do agravante de forma simultânea, descoordenada e excessiva. Afirma
que já foram realizadas penhoras de 3 imóveis diferentes (matrículas 15.670
e 76.553 de CRIs de São Paulo SP, ambos avaliados em R$ 355.000,00
em 2015 e 23.076 do CRI de Boituva-SP, avaliado em R$ 4.754.797,78),
cuja soma ultrapassa o valor da causa. Alega não haver outras penhoras
sobre em processos cíveis ou trabalhistas incidentes em referidos imóveis.
Destaca não terem sido realizadas avaliações dos bens imóveis
penhorados, nos termos do artigo 870, do Código de Processo Civil, a
comprovar o excesso de penhora. Invoca a aplicação do princípio da menor
onerosidade. Pugna pela nulidade da r. decisão recorrida ou
subsidiariamente: a) pelo reconhecimento de excesso de execução, com
levantamento das penhoras determinadas sobre os imóveis de matrícula no
102.545 e no 76.552 ou b) reconhecer a suficiência da penhora incidente
sobre o imóvel de matrícula no 23.076, eis que suficiente para a satisfação
do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 03/14).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo consta dos autos, BANCO DAYCOVAL S/A
ajuizou
execução
de
título
extrajudicial
contra
PHARMASCIENCE
LABORATÓRIOS LTDA e SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES,
lastreada em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 437.999,72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
Após a penhora de bens em nome do executado
(imóveis de matrículas 15.670 e 76.553 de CRIs de São Paulo SP e 23.076
do CRI de Boituva-SP; veículos indicados às fls. 244 e saldo em conta
corrente de R$ 14.777,89 - fls. 202/208), o exequente postulou pela penhora
dos direitos aquisitivos sobre o imóvel matriculado sob os nos 76.552 (8o CRI
da Capital-SP) e sobre o próprio imóvel de matrícula 102.545 (15o CRI
Capital-SP) (fls. 566/569 da origem).
O D. Juízo a quo, então, deferiu o pedido, determinando
a penhora dos bens via ARISP (fls. 592 da origem disponibilização no DJe
de 03.04.2020). Posteriormente, em complemento, o MM. Magistrado
determinou a intimação dos interessados (cônjuges ou credores fiduciários)
acerca das constrições (fls. 603 da origem).
Neste cenário, considerada a suspensão de prazos
decorrentes de provimentos deste E. TJSP em decorrência da pandemia de
COVID-19 (fls. 640/668 da origem), o co-executado SERGIO DA SILVA
BEZERRA DE MENEZES, opôs embargos de declaração contra a r. decisão
que deferiu a penhora sobre os imóveis matriculados sob os nos 76.552 e
102.545, dos 8o e 15o CRIs da Capital-SP respectivamente. Alegou, em
breve síntese, nulidade da decisão que autorizou a penhora dos imóveis
acima mencionados, bem como excesso de penhora. Reiterou pedido de
substituição de bem indicado à penhora (fls. 632/639 da origem).
"Vistos.
Rejeito os embargos de declaração, visto que
possuem caráter infringente, visando à alteração do já
decidido.
Não
há
qualquer
impedimento
no
deferimento das penhoras e desnecessária a oitiva
prévia do executado para que informe se concorda ou
não com as penhoras requeridas. Em caso de
impenhorabilidade de algum dos bens, com a ciência
do deferimento, o executado pode interpor os
recursos passíveis.
No mais, não há que se falar em excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
execução, pois até o presente momento nenhum bem
foi levado à praça e o executado não efetuou qualquer
pagamento da execução.
Quanto à substituição da penhora, o E. TJSP
já se pronunciou sobre o tema, conforme decidido em
agravo interposto pelo próprio executado, copiado às
fls. 532/544:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Penhora de bens de
propriedade do executado - Pretensão do devedor de
substituir a penhora- Decisão que indeferiu o pedido -
Insurgência do executado - Descabimento - Hipótese em
que não estão presentes os requisitos para a substituição
da penhora, previstos no artigo 847 do Código de
Processo Civil - Ausência de demonstração de que a
substituição da penhora não causará prejuízo ao
exequente - Risco concreto de o bem indicado não ser
suficiente para satisfação do débito - Imóvel que conta
com diversos ônus - Incerteza acerca do sucesso do
leilão e do valor de eventual arrematação - Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2270468-10.2019. 8.26.0000. Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 09/03/2020)
De fato, não há na decisão atacada qualquer
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Neste sentido: "Os embargos de declaração não
devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente,
em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em
consequência, a desconstituição do ato decisório" (RTJ
154/223, 155/964).
Mantenho, pois, a decisão proferida tal como
lançada.
Intime-se" (grifo nosso).
Contra esta decisão, insurge-se o executado SERGIO
DA SILVA BEZERRA DE MENEZES.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição do
agravante ao julgamento virtual (fls. 803).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
Pese
a
argumentação
do
executado,
na
parte
conhecida, a pretensão não merece acolhida.
Com efeito, a pretensão de substituição dos bens
imóveis penhorados pelo imóvel matriculado sob o no 23.076, do CRI de
Boituva-SP, já foi apreciada anteriormente no bojo do Agravo de
Instrumento
no
2270468-10.2019.8.26.0000,
de
minha
relatoria,
j.
09.03.2020, mencionado na r. decisão recorrida.
Assim, operada a preclusão com relação à aludida
matéria, não se conhece do recurso neste aspecto.
Outrossim, com relação aos demais pleitos recursais,
muito embora não coubesse igualmente o conhecimento do presente
recurso, devido à inadequação dos embargos de declaração para veicular
as alegações ora reiteradas, nega-se provimento ao presente recurso.
Como é sabido, no processo de execução o intuito do
legislador foi a breve satisfação do credor por meio de processo mais célere,
eis que constituído um título executivo em seu favor.
Nos termos do artigo 646, do Código de Processo Civil:
“A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a
fim de satisfazer o direito do credor”.
Logo, não se exige no procedimento executivo seja o
devedor previamente intimado dos atos executórios, cabendo-lhe se insurgir
contra eventuais ilegalidades por meio de impugnação à penhora ou
apresentação de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública),
inocorrentes na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
Portanto, insubsistente a alegação do executado no
sentido de que se proferiu “decisão surpresa”, eis que observado o devido
processo legal no pertinente ao processo de execução.
No que tange à alegação de excesso de penhora, razão
não assiste ao executado.
Isto porque, ao fazê-lo, assume o ônus de demonstrar a
suficiência das constrições até então havida nos autos, do qual não se
desincumbiu na espécie, eis que adotou meio processual inadequado ou
mesmo não comprovou cabalmente o excesso/prejuízo alegado.
Importante frisar, ainda, que deverão ser consideradas
preferências de outros credores sobre anteriores penhoras que recaíram
sobre os imóveis já constritos nos autos, bem assim o valor efetivo dos
produtos das arrematações dos bens constritos até então.
Como bem apanhado pelo N. Julgador: “(...) não há que
se falar em excesso de execução, pois até o presente momento nenhum
bem foi levado à praça e o executado não efetuou qualquer pagamento da
execução”.
Acrescente-se, ainda, que diante da ausência de
avaliação dos imóveis constritos às fls. 592 da origem, não se vislumbra, no
momento, excesso de penhora.
A esse respeito, confira-se julgados dessa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA SOBRE DOIS IMÓVEIS
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PENHORA
DESCABIMENTO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2130010-06.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.274
análise dos autos revela a existência de constrição
suficiente para garantir a satisfação da execução.
Prematura a pretensão, tendo em conta a ausência de
avaliação
dos
imóveis
penhorados.
Recurso
desprovido"
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2099189-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019, grifo nosso).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

CHEQUE DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
APRESENTADA
PELA
EXECUTADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora de imóvel -
Alegação de excesso de penhora Descabimento
Inexistência nos autos de avaliação oficial do bem
penhorado
Hipótese em que somente a avaliação
possibilita a aferição de eventual excesso
-
Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de
Processo Civil - Decisão mantida. Recurso não provido"
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2140357-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018, grifo nosso).
Saliente-se, por fim, que eventual excesso de execução
deveria ter sido matéria objeto de embargos à execução que, in casu,
representaram o exercício do contraditório, já sendo ajuizados e julgados,
com trânsito em julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, na parte conhecida,
nego provimento ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator